Tribunal: STF
Processo: AI 392677
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
Petição de RE. Data de protocolo. Carimbo ilegível. Prova da
tempestividade. Falta. Agravo regimental não provido. O carimbo de
protocolo na petição do recurso extraordinário deve estar legível,
para efeito de verificação da tempestividade.
2.      RECURSO.
Agravo. Regimental. Recurso extraordinário não admitido. Tentativa
de corrigir o vício da inadmissibilidade. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.